Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OCUPAÇÃO INDEVIDA. INADIMPLEMENTO DO PREÇO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO VENDEDOR. AUSÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS. AUSÊNCIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE.
1. Conforme precedentes do TJDFT e autorização do art. 494, I, do CPC, possível a correção, de ofício, de inexatidão material contida na sentença, por ocasião do exame das razões de apelação.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença (extra petita), quando o exame dos autos evidencia que a prestação jurisdicional se encontra efetivamente alinhada com os pedidos, considerando-se o conjunto da postulação, nos termos em que determina o art. 322 do CPC.
3. Em se tratando de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a procedência do pedido, como regra, condiciona-se à demonstração da relação contratual e do descumprimento das obrigações ali fixadas.
4. Ainda que a Pandemia pelo COVID 19 possa ser utilizada como justificativa ao descumprimento das obrigações do contrato, tal argumento não isenta as partes do dever de esclarecimento sobre como a sua atividade profissional/empresarial teria sido impactada pela crise sanitária.
5. Compete ao recorrente a demonstração de sua boa-fé na realização de benfeitorias no imóvel litigioso, com a prova da anuência do vendedor.
6. O pedido de indenização e de retenção de benfeitorias exige a identificação pontual dos melhoramentos realizados no imóvel, sua qualificação (necessária, úteis ou voluptuárias) e, na medida do possível, sua quantificação.
7. Nos termos do art. 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé somente tem direito a ser indenizado pelo valor das benfeitorias necessárias, desde que comprovadas.
8. Erro material corrigido de ofício. Recurso conhecido e desprovido.